Tribunal: TJDFT
Processo: 0723552-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723552-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MANUELA SUASSUNA QUINTAS LOPES, FABIO RIVAS DE ALMEIDA FISCHER, JOSE LUCIO PINHEIRO JUNIOR, REGINA COELI CORDEIRO CRUZ SOARES, ANTONIA PONTE ALENCAR DE CARVALHO, MARIA LOURDES PEREIRA CAPUTO, JOHNATAN RAZEN FERREIRA GUIMARAES, FRANCISCO CARLOS GIACOMINI SOARES AGRAVADO: FREDERICO CRISTIANO GONCALVES MOURAO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA MANUELA SUASSUNA QUINTAS LOPES e outros, ora autores/agravantes, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos no 0719495-48.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de FREDERICO CRISTIANO GONCALVES MOURÃO, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID no 126749749 – autos do processo de origem): “Emende-se para: a) regularizar a representação processual do autor Francisco Carlos Giacomini Soares, mediante juntada de procuração outorgada por ele à advogada que assinou eletronicamente a petição inicial; e b) excluir do item “a”, pág. 9, ID 126328910, o pedido de exibição dos balancetes contábeis (composto por extratos, notas, boletos de pagamento) no período compreendido entre outubro/2021 até a data do ajuizamento da ação, por ausência de interesse processual dos autores, pois a presente ação, além de tratar-se, na verdade, de ação de exibição de documentos, não se confunde com ação de exigir contas, ademais, nos termos do art. 28, inciso I, alínea “a”, da Convenção de Condomínio, a prestação de contas realizar-se-á no mês de outubro de cada ano, cuja data ainda não foi implementada (pág. 10, ID 126331728). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Os agravantes alegam que o objeto da ação movida nos autos do processo de origem não se trata de prestação de contas, mas, somente a exibição de documentos para a produção antecipada de provas, uma vez que os agravantes são condôminos e proprietários do condomínio no qual o réu é síndico. Afirmam que tal medida se justifica pela negativa do réu em disponibilizar o acesso aos documentos descritos na petição inicial, dentre eles todos os balancetes contábeis (composto, por extratos, notas, boletos de pagamento) no período compreendido entre outubro/2021 até a data de protocolo da ação. Asseveram que o pedido de exibição de documento não é uma prestação de contas, mas, apenas um legítimo direito de acesso à informação, tendo em vista que o síndico administra em nome da comunidade condominial, motivo pelo qual não pode se afastar do dever de agir com transparência. Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, argumentando que a probabilidade do direito foi suficientemente demonstrada, na medida em que há clara diferença entre a ação de prestação de contas e a ação de exibição de documentos. Entendem que a demora da marcha processual pode acarretar prejuízo às partes, uma vez que não terão acesso aos documentos do edifício em que são proprietários, não havendo nenhum prejuízo a ser suportado pelo agravado, que poderá discutir a questão no mérito do processo. Preparo recolhido (ID no 37348929). DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que determinem mera emenda à Inicial, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada pelo fato de a determinação de emenda à Inicial ter natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). Nesses sentidos, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. (...). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO PROCESSUAL SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de agravo de instrumento contra ato processual cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento não admitem interpretação extensiva. 3. Dá-se a perda do interesse de agir quando, após a interposição do recurso, o agravante cumpre a ordem determinada na decisão agravada, praticando ato incompatível com o interesse de recorrer. 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1080142, 07136978520178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA-DF, 28 de julho de 2022 11:30:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora